Tribunal: STF
Processo: AI 650751
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-31
Data de publicação: 2008-03-31

Ementa:
1.   Recurso subscrito por advogado não regularmente constituídos nos
   autos. A regra geral, que decorre do art. 37, caput, do CPC,
   expressa ser indispensável a presença, em autos de processo
   judicial, do instrumento de mandato outorgado pela parte ao
   advogado, sob pena de serem considerados inexistentes os atos
   praticados.
2.      Agravo regimental não conhecido.